Tribunal: TJSP
Processo: 1010839-02.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – SEGURO – Seguro prestamista contratado no bojo de financiamento de veículo – Pretensão de recebimento da indenização securitária, em razão da ocorrência de sinistro supostamente coberto pela apólice (invalidez permanente por acidente) – Impossibilidade – Invalidez do autor não causada por acidente, mas por doença grave (AVC) - PRECEDENTE do E. STJ enquadrando o evento que

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – SEGURO – Seguro prestamista contratado no bojo de financiamento de veículo – Pretensão de recebimento da indenização securitária, em razão da ocorrência de sinistro supostamente coberto pela apólice (invalidez permanente por acidente) – Impossibilidade – Invalidez do autor não causada por acidente, mas por doença grave (AVC) - PRECEDENTE do E. STJ enquadrando o evento que atingiu o autor como doença, não acidente – Perícia técnica a fim de apurar o caráter permanente da incapacidade, portanto, prescindível no caso concreto – Risco excluído das coberturas contratadas – Sentença mantida – Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado – RECURSO DESPROVIDO.